Tribunal: TJSP
Processo: 0047366-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma.
Materialidade e autoria demonstradas. Provas suficientes a condenação. Confissão roborada pelos demais elementos de prova
Dosimetria alterada. Penas-base reduzidas e promovida a compensação integral da agravante da reincidência com a confissão. Majorante do emprego de arma de fogo afastada, porque instaurada a dúvida sobre o objeto ser ou não

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma.
Materialidade e autoria demonstradas. Provas suficientes a condenação. Confissão roborada pelos demais elementos de prova
Dosimetria alterada. Penas-base reduzidas e promovida a compensação integral da agravante da reincidência com a confissão. Majorante do emprego de arma de fogo afastada, porque instaurada a dúvida sobre o objeto ser ou não simulacro.
Regime fechado mantido, diante do quantum de pena superior a quatro anos e da reincidência.
Apelo parcialmente provido.